Tribunal: TJES
Processo: 5000918-62.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000918-62.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: DANIELY VIEIRA LIMA GUIDONE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000918-62.2021.8.08.0040.

RECORRENTE:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
DANIELY VIEIRA LIMA GUIDONE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPROVADO QUE AUTORA É PROPRIETÁRIO DO APARELHO. DEFEITO NO IPHONE DEPOIS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA. RECALL. AUSÊNCIA DE REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata de ação de indenização ajuizada por
DANIELY VIEIRA LIMA GUIDONE
em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que
é proprietária do aparelho de telefonia móvel IPHONE 7 (A1779), fabricado pela ré, adquirido por R$3.459,00. Alega que em meados de 2021, após uma atualização dos sistema operacional IOS, o aparelho parou de apresentar sinal, o que motivou o contato da autora com o suporte técnico da ré, onde foi informada que o aparelho se enquadra em um programa de recall anunciado por eles, porquanto defeitos de fabricação foram identificados, mas que havia sido estabelecido um prazo para efetivação da troca ou de reparos técnicos, em razão de seu aparelho não estar mais dentro do prazo estabelecido, a troca e a assistência técnica lhe foram negadas.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC
, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
a Requerida ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7695424, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, a falta de interesse de agir em virtude da ausência de documentos, ocasionando ilegitimidade ativa, além de ausência de ato ilícito, já que a empresa encerrou com o programa de qualidade, por fim, aduz a inexistência danos morais, e subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

A recorrida adquiriu um
"iphone 7 model A1779"
da marca recorrente e após determinado tempo, o mesmo atualizou e parou de funcionar. Devido a isso, a consumidora requereu o conserto à assistência técnica da recorrente, o que não foi atendido, com justificativa de que o programa de qualidade, oferecido pela empresa, tinha findado.

Diante disso, entendo que a empresa não cumpriu com suas obrigações conforme art. 18,
§1º,
do CDC. Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; [...]

III - o abatimento proporcional do preço.

Com isso, entendo que fere o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente não sana o vício apresentado pelo aparelho.

Ademais, referente ao pedido d
a falta de interesse de agir da requerida em virtude da ausência de documentos, ocasionando ilegitimidade ativa,
entendo
que restou demonstrado pela Requerente sua propriedade
, a partir do ID Apple em seu nome, registrado em seu endereço de e-mail (ID nº7695418 e nº7695417).

Consoante ao pedido de ausência de ato ilícito, sob a alegação a empresa encerrou com o programa de qualidade, não deve prosperar, visto que em casos de recall, todos os prejudicados devem ser ressarcidos, e o vício apresentado, deve ser sanado pela empresa fornecedora ou o bem deve ser restituído por ela conforme art. 18,
§1º,
do CDC já aludido. O que, de fato, não ocorreu.

Desse modo, tem-se que restou configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Logo, no que diz respeito ao dano moral, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu
quantum
indenizatório corresponde ao valor necessário para
reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$5.000,00, encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)